Tribunal: STF
Processo: ARE 1394932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por ADEMAR DA SILVA RIBEIRO e OUTROS contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto pelo ÓRGÃO GESTOR DE MÃO OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS - OGMO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O acórdão exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    "CIVIL E PORTUÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. TR NSITO EM JULGADO ANTERIOR À EC 45/2004. COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL DA JUSTIÇA COMUM PARA A EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. VERBAS SALARIAIS RECOLHIDAS E NÃO REPASSADAS PELO SINDICATO DA CATEGORIA AOS REPRESENTADOS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS REFERENTES AOS ANOS DE 1964 A 1969. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA PORTUÁRIA (OGMO) NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. VALORES ANTERIORES À INSTITUIÇÃO LEGAL DO OGMO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE OU SUCESSÃO. LEIS 8.630/93 E 12.813/2013. RECURSO PROVIDO.



    1. A despeito da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações de indenização por dano material ou moral decorrentes de relação de trabalho, no caso, excepcionalmente, a competência para a execução do julgado deve permanecer com a Justiça Comum Estadual, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, proferida anteriormente à Emenda Constitucional 45/2004.



    2. Na hipótese, em síntese, discute-se a legitimidade do Órgão Gestor de Mão de Obra Portuária - OGMO, instituído pela Lei 8.630/93, para responder, na fase de execução, por verbas salariais relativas aos anos de 1964 e 1969, que, embora oportunamente arrecadadas pelo Sindicato da categoria, à época responsável pela arrecadação e repasse das respectivas remunerações, deixaram de ser repassadas pelo Sindicato aos trabalhadores portuários, conforme reconhecido em ação de cobrança movida pelos representados.



    3. Nesse contexto, a responsabilização do OGMO por créditos trabalhistas anteriores a sua criação, devidamente pagos pelos operadores portuários e indevidamente apropriados pelo Sindicato, mostra-se indevida e não pode ser admitida, ante a completa ausência de amparo legal, ou seja, a falta de previsão legal expressa.



    4. Com efeito, a solidariedade prevista no art. 19, § 2º, da Lei 8.630/93, reproduzida pelo art. 33, § 2º, da Lei 12.815/2013, é exclusivamente entre o OGMO e os operadores portuários, e, por óbvio, refere-se apenas aos valores devidos aos trabalhadores contratados pelos operadores, por intermédio do próprio OGMO, e não àqueles devidos por contratações anteriores a sua criação, até então realizadas por meio dos respectivos sindicatos.



    5. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.



    6. Portanto, inexistindo norma legal expressa, não há que se falar em solidariedade entre o OGMO e o Sindicato que, anteriormente à criação do órgão gestor, atuava como intermediário na contratação dos trabalhadores portuários avulsos.



    7. A hipótese de sucessão também não se sustenta, uma vez que não há na lei instituidora do órgão gestor nenhum dispositivo prevendo a extinção dos sindicatos e a transferência de suas obrigações para o OGMO. Os sindicatos continuam a existir, exercendo suas atividades representativas inerentes.



    8. Recurso especial provido."



    No recurso extraordinário contra o acórdão do STJ sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, “caput”, I e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ADEMAR DA SILVA RIBEIRO e OUTROS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    De outro lado, quanto à insurgência do ÓRGÃO GESTOR DE MÃO OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS - OGMO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/18).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por ADEMAR DA SILVA RIBEIRO e OUTROS (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto pelo ÓRGÃO GESTOR DE MÃO OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO DO PORTO ORGANIZADO DE SANTOS - OGMO (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente